Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728795-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HOSANA CANINDE DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Tratamento Médico – UNIMED – Pessoas Jurídicas Diversas – Indícios de Grupo Econômico – Perigo de Dano Inverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Trata-se de recurso em face da Decisão que concedeu a antecipação de tutela pleiteada na origem para determinar “que as rés, no prazo de até 48 horas, autorizem e custeiem o tratamento de tratamento quimioterápico prescrito à autora, nos termos do relatório médico de id 100209388, sob pena de multa diária 4 de r$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de r$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Sustenta a agravante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, haja vista o contrato de prestação de serviço de plano de saúde ter sido firmado com outra pessoa jurídica. Não vislumbro a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a parte autora, ora agravada, busca nos autos principais a concessão do tratamento de quimioterapia para poder dar continuidade ao tratamento médico cujo início se deu em razão do deferimento de tutela judicial, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0717987-04.2021.8.07.0001. Naqueles autos, a parte autora buscou a tutela judicial para deferir a realização de cirurgia ginecológica, constando no polo passivo a parte agravante. Em Contestação também foi aduzida a ilegitimidade passiva da parte, a qual foi apreciada em Sentença, tendo sido rejeitada nos seguintes termos: "Preliminar - Ilegitimidade Passiva A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, aduz sua ilegitimidade passiva, pois a autora teria firmado contrato com a empresa UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. A relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da súmula 608 do STJ. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. Nesse sentido, já decidiu essa Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO E RADIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2.1. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2.2. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.(...) (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, não é possível afastar a legitimidade da primeira requerida. Rejeito a preliminar." Assim, tratando-se de continuidade de tratamento já determinado em demanda judicial prévia, na qual foi reconhecida em Sentença a legitimidade passiva da agravante, em análise sumária não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pela Decisão recorrida. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio do tratamento requerido pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator